Tribunal: TJDFT
Processo: 0713726-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713726-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARISSA DOS SANTOS MIRANDA AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Clarissa dos Santos Miranda pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que recebeu os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Em suas razões, a agravante alega que foi acionada em um processo executivo, no qual o agravado cobra valores de sua mãe falecida, no montante de R$ 40.036,40. Informa que não é a filha mais velha nem a inventariante, pois não existe espólio da falecida devido à ausência de bens a inventariar. Relata que a execução foi suspensa em 2021, por execução frustrada, uma vez que não havia bens em nome da executada. Sustenta que não possui legitimidade passiva para figurar na demanda executiva, pois não há bens a inventariar. Argumenta que o agravado não comprovou a existência de patrimônio ou inventário em curso. Aduz que a continuidade dos atos executórios pode resultar na penhora da pensão por morte da agravante, sua única fonte de renda, causando-lhe prejuízo irreversível. Pede a reforma da decisão, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de conceder efeito suspensivo aos embargos à execução e, ao final, o provimento do recurso, mantendo-se a liminar nos moldes requeridos. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, são concretos os prejuízos financeiros que adviriam à agravante caso tenha que arcar com dívida não contraída. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, em regra, os embargos à execução de título extrajudicial não são dotados de efeito suspensivo. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tem caráter extraordinário e atende ao disposto no art. 919, § 1o, do CPC, verbis: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Assim, para a concessão do efeito suspensivo, além do requerimento do embargante, deverão estar presentes os seguintes requisitos, concomitantemente: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo; e c) garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Não obstante se admita, com base na jurisprudência e excepcionalmente, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito, para tanto a parte embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que se revelem suficientes para evidenciá-la, o que não parece ser o caso dos autos, uma vez que a agravante foi intimada na qualidade de inventariante (ID no 70638169). Ademais, o simples fato de estar sob o pálio da gratuidade de justiça não obsta, em princípio, a exigência da prestação da garantia, na forma do art. 98, § 2o, do CPC. Com efeito, considerando que a execução não se encontra garantida, a pretensão recursal da embargante agravado de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução encontra óbice no que estabelece o art. 919, § 1o, do CPC, como bem observou o julgador singular. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator